Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720082-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIANO DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento OMALIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pela SES para a condição clínica do autor, ora agravante. O pedido liminar foi indeferido e, após a apresentação de resposta ao recurso e da manifestação da Procuradoria, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a suspensão do processo, sobrevindo a petição do agravante pelo prosseguimento do feito. Brevemente relatados, decido. Conforme destacado no voto condutor do acórdão que admitiu o tema 1.234, tem prevalecido na jurisprudência do STF o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, entendimento do qual compartilho. Porém, considerando o que restou determinado pela Primeira Seção do STJ quando da admissão do IAC 14, no sentido de que (...) até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência (...), estando pendente o julgamento de mérito do presente recurso, a sua conclusão poderá vir a desafiar a determinação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, pelo prazo razoável de 90 dias ou até a publicação do acórdão relativo ao julgamento IAC no 14, pelo Superior Tribunal de Justiça ou Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal ou prolação de sentença nos autos originários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator